Tribunal: STF
Processo: ARE 808726
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-05
Data de publicação: 2014-06-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROBRAS. ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE (AMS), OFERECIDA AOS EMPREGADOS DESSA COMPANHIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS RELATIVAS A TAL RELAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS, BEM COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454 DO STF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não tem natureza constitucional a controvérsia relativa à competência para julgar demandas envolvendo prestações por parte da Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS, oferecida pela Petrobras aos seus empregados e respectivos dependentes. É que a causa foi decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, da análise do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação de cláusulas contratuais.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.